Tribunal: TJES
Processo: 5000430-33.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeitos; Tutela de Evidência
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000430-33.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE JARDEL ASTOLPHO
AGRAVADO: MYRELLA SALVADOR PERCIANO DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000430-33.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSÉ JARDEL ASTOLPHO

AGRAVADA: MYRELLA SALVADOR PERCIANO DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão de ID 983893 páginas 52-58, por meio da qual o MM Juiz de Direito, nos autos de “Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais” ajuizada por Myrella Salvador Perciano de Oliveira em desfavor de José Jardel Astolpho, deferiu o pedido de tutela de evidência determinando o pagamento de pensionamento mensal em favor da Autora no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais (ID 983889), o Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese: (i) que não possui condições de arcar com a obrigação imposta na decisão liminar, devendo a mesma ser reduzida para o patamar de R$ 1.000,00 (mil reais); e (ii) que a obrigação de pagar pensão à Autora deve se estender, no máximo, até a data de 11/02/2023, quando esta completará 25 (vinte e cinco) anos de idade.

O pedido liminar aduzido neste Agravo de Instrumento foi deferido no âmbito da Decisão de ID 1581618.

Contrarrazões (ID 1663866) pelo desprovimento do recurso.

Torno sem efeito o Relatório de ID 2253066, pois inserido com código de movimento errado.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 09 de março de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000430-33.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSÉ JARDEL ASTOLPHO

AGRAVADA: MYRELLA SALVADOR PERCIANO DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se, na origem, de “Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais” ajuizada por Myrella Salvador Perciano de Oliveira em desfavor de José Jardel Astolpho, requerendo, em sede de tutela de urgência, seja o requerido obrigado ao pagamento de pensão à Autora no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reis), até a data em que seu genitor completaria 70 (setenta) anos de idade.

Narra, neste sentido, que, no âmbito do Processo nº 0001691-08.2010.8.08.0032, o Agravado foi condenado a 18 (dezoito) anos e 06 (seis) meses de reclusão pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal, tendo como vítima Sebastião Carlos de Oliveira Filho, genitor da Agravante.

Afirma que à época dos fatos contava com 10 (dez) anos de idade, sendo financeiramente dependente do “de cujus”, que possuía 47 (quarenta e sete) anos de idade.

Em primeira instância o MM Juiz de Direito deferiu o pedido de tutela de evidência determinando o pagamento de pensionamento mensal em favor da Autora no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento (ID 983889), no âmbito do qual o Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese: (i) que não possui condições de arcar com a obrigação imposta na decisão liminar, devendo a mesma ser reduzida para o patamar de R$ 1.000,00 (mil reais); e (ii) que a obrigação de pagar pensão à Autora deve se estender, no máximo, até a data de 11/02/2023, quando esta completará 25 (vinte e cinco) anos de idade.

Pois bem. Conforme cediço, a pensão civil decorrente de ato ilícito é espécie de dano material que visa à recomposição pecuniária do estado financeiro anterior ao evento danoso, mas desde que comprovada a dependência econômica.

No presente caso, conquanto a Agravante esteja com 23 (vinte e três) anos de idade atualmente, comprova-se que a mesma não exerce atividade laborativa e é estudante, estando matriculada em curso de Graduação em Direito (ID 983893), de maneira que presumo sua necessidade.

Ademais, em relação ao período de duração da obrigação alimentar, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual é devida a pensão mensal aos filhos menores, pela morte de genitor, até a data em que os beneficiários completem 25 anos de idade (STJ - EDcl no REsp 1770437/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 14/05/2020).

No mesmo sentido, destaco:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRESENÇA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA EM RAZÃO DA MORTE DO GENITOR SEM RENDA COMPROVADA. VALOR CORRESPONDENTE A 2/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO. PAGAMENTO ATÉ A DATA DO ANIVERSÁRIO DE 25 ANOS DO FILHO. RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES. 1) Consoante o art. 1.022 do CPC, cabe a oposição de embargos de declaração para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (iii) corrigir erro material. 2) A indenização por danos materiais, na forma de pensão alimentícia, devida em razão do falecimento do genitor sem renda comprovada, deve corresponder a 2/3 do salário-mínimo e ser paga até que o filho complete 25 anos idade. Precedentes do STJ e TJES. 3) Recurso provido com efeitos infringentes. (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 040189000066, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 18/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL INDENIZATÓRIA ACIDENTE EM LOCAL DE TRABALHO RESULTADO MORTE RESPONSABILIDADE DO DONO DA OBRA PENSÃO MENSAL DANO MORAL RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. [...] IV A apelada, filha do vitimado e menor de idade, possui uma presumível dependência econômica de seu genitor, de modo que o arbitrado na instância singela 2/3 do salário mínimo vigente (desde a data do acidente até o momento em que ela completar 25 anos, calculada nos moldes da Súmula nº 490, do STF), revela-se em consonância com o entendimento jurisprudencial deste Tribunal estadual. [...] (TJES, Classe: Apelação, 012140227252, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/07/2018, Data da Publicação no Diário: 03/08/2018)

Já em relação ao quantum arbitrado em primeira instância – R$ 2.000,00 (dois mil reais) – entendo que deve o mesmo ser reduzido.

Isto porque, de acordo com o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, em hipóteses como a dos presentes autos, os filhos possuem direito ao recebimento de pensão mensal no valor de 2/3 (dois terços) da remuneração da vítima (STJ; AgInt-AREsp 1.713.056; Proc. 2020/0138073-2; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 26/10/2020; DJE 24/11/2020).

Todavia a Autora, ora Agravada, não fez prova dos rendimentos auferidos por seu genitor à época do falecimento deste. Em casos como tais a jurisprudência orienta que deve ser aplicado como parâmetro o valor do salário-mínimo vigente. Confira-se:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL INDENIZAÇÃO POR MORTE DE MENOR DURANTE PERSEGUIÇÃO POLICIAL RESPONSABILIDADE OBJETIVA TESES DE LEGITIMA DEFESA E ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL NÃO COMPROVADAS - DANO MATERIAL - PENSÃO MENSAL NO VALOR DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DO SALÁRIO-MÍNIMO DANO MORAL REDUÇÃO - RAZOABILIDADE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. [...] 7. É devida pensão mensal aos pais pela morte de filho menor, que deverá ser calculada com base no valor do salário-mínimo, face a ausência de prova dos rendimentos. Nesses casos a pensão deve ser fixada em 2/3 (dois terços) do salário-mínimo a partir do óbito até a data em que completaria 25 (vinte e cinco) anos [...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 048150029907, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021)

Ocorre que, no presente caso, 2/3 (dois terços) do salário-mínimo representa o valor total de R$ 808,00 (oitocentos e oito reais), isto é, menos do que o próprio Agravante se propõe a pagar - R$ 1.000,00 (mil reais).

Nestes termos, e com a finalidade de evitar o proferimento de decisão ultra petita (isto é, que extrapola os limites do próprio pedido do recorrente), entendo que a hipótese é de provimento do pedido para reduzir a pensão devida ao valor de R$ 1.000,00 (mil reais), tal qual pleiteado pelo Agravante em suas razões recursais.

Face o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento para limitar o pagamento de pensão mensal à Agravada até 11/02/2023 (data em que esta completará 25 anos de idade) e reduzir o valor da pensão para R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA EM RAZÃO DA MORTE DO GENITOR. PAGAMENTO ATÉ A DATA DO ANIVERSÁRIO DE 25 ANOS DO FILHO. QUANTUM REDUZIDO NOS LIMITES DO PEDIDO DO AGRAVANTE . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em relação ao período de duração da obrigação alimentar, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual é devida a pensão mensal aos filhos menores, pela morte de genitor, até a data em que os beneficiários completem 25 anos de idade (STJ, EDcl no REsp 1770437/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 14/05/2020). 2. Hipótese em que a Agravante possui 23 (vinte e três) anos de idade atualmente e comprova que é estudante e não exerce atividade laborativa, estando matriculada em curso de Graduação em Direito, de maneira que se presume sua necessidade. 3. “É devida pensão mensal aos pais pela morte de filho menor, que deverá ser calculada com base no valor do salário-mínimo, face a ausência de prova dos rendimentos. Nesses casos a pensão deve ser fixada em 2/3 (dois terços) do salário-mínimo a partir do óbito até a data em que completaria 25 (vinte e cinco) anos” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 048150029907, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021). 4. Ocorre que, no presente caso, 2/3 (dois terços) do salário-mínimo representa o valor total de R$ 808,00 (oitocentos e oito reais), isto é, menos do que o próprio Agravante se propõe a pagar - R$ 1.000,00 (mil reais). 5. Nestes termos, e com a finalidade de evitar o proferimento de decisão ultra petita (isto é, que extrapola os limites do próprio pedido do recorrente), entendo que a hipótese é de provimento do pedido para reduzir a pensão devida ao valor de R$ 1.000,00 (mil reais), tal qual pleiteado pelo Agravante em suas razões recursais. 6. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.